Tribunal: CARF
Processo: 11516.005434/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005434/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.014 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2019
Recorrente
CONSTRUTORA INCORPORADORA CONFIANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
E
DESPROPORCIONAL.
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005434/2007-97
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005434/2007-97

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-11.870 (fl. 58), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação do Auto de Infração (AI) n° 37.001.415-4, de 31/10/2007,
lavrado por infringência ao disposto no art. 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias,
ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 22/23, embora tenha sido intimada
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), de fls.
16/18, a autuada deixou de apresentar os livros Diário dos exercícios de 1996, 2000,
2001 e 2006, bem como os recibos individuais de salários.
A penalidade foi aplicada encontra-se prevista no art. 92 da Lei n° 8.212/91 e no art.
283, inciso II, alínea “j” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. O valor da multa está atualizado nos termos da Portaria do
Ministério da Previdência Social (MPS) n° 142, de 11 de abril de 2007, de acordo com
as regras de reajuste estabelecidas no art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS,
resultando no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e
vinte e um centavos).
A Fiscalização também informa, às fls. 23, que não houve circunstâncias agravantes.
Dentro do prazo regulamentar a autuada apresentou instrumento de defesa, às fls. 32/38,
junto com os documentos de fls. 39/44, alegando, em síntese, o que passo a expor.
Argumenta que “trata-se de uma empresa do ramo de construção civil com mais de 15
anos e que no passar destes anos vinham reiteradamente solicitando a este órgão (INSS)
CNDs (Certidões Negativas de Débitos), o que até pouco tempo atrás foram sempre
concedidas, o que comprova que a Impugnante estava com seus recolhimentos em dia,
assim, sendo, não concorda com valores apurados a posteriori dos últimos cinco anos.”
Diz que os documentos solicitados não puderam ser entregues à fiscalização em face
destes terem sido furtados, juntamente com outros documentos e equipamentos, em
março e junho de 2007, como afirma comprovar os Boletins de Ocorrência juntados às
fls. 40/42.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005434/2007-97

Em relação ao livro Diário de 2006, informa que este nunca foi feito, em razão de todos
os documentos necessários para sua confecção terem sido levados durante os referidos
furtos.
Alega que a multa imposta é confiscatória, irrazoável e desproporcional, sendo que
todos os documentos que ainda estavam em poder da empresa foram corretamente
apresentados.
Assim, requer o cancelamento da multa ou sua redução ao mínimo previsto na
legislação e sua não reincidência.
O processo veio a julgamento por força da Resolução n° 004, de 24 de janeiro de 2008
(fls. 50), que tomou nulas as deliberações proferidas na sessão ocorrida no dia 18 de
janeiro de 2008, por ausência de formalidade essencial.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-11.870 (fl. 58), julgou procedente o
lançamento fiscal, conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FALTA
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável.
VALOR DA MULTA.
O valor da multa aplicada está de acordo com a legislação vigente.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 70, reiterando os termos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de apresentação
de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os apresentou sem
observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência, incorrendo na prática da
infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 30, da Lei n° 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS
Registre-se desde já, pela sua importância, que o Contribuinte não se insurgiu
contra o objeto da autuação, tendo se limitado apenas a informar que se trata de uma empresa do
ramo de construção civil com mais de 15 anos e que no passar destes anos vinham
reiteradamente solicitando a este órgão (INSS) CNDs (Certidões Negativas de Débitos), o que
até pouco tempo atrás foram sempre concedidas, o que comprova que a Impugnante estava com
seus recolhimentos em dia, assim, sendo, não concorda com valores apurados a posteriori dos
últimos cinco anos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005434/2007-97

Informou ainda que os documentos solicitados não puderam ser entregues à
fiscalização em face destes terem sido furtados, juntamente com outros documentos e
equipamentos, em março e junho de 2007, como afirma comprovar os Boletins de Ocorrência
juntados às fls. 40/42. Em relação ao livro Diário de 2006, informa que este nunca foi feito, em
razão de todos os documentos necessários para sua confecção terem sido levados durante os
referidos furtos.
Por fim, sustentou que a multa imposta é confiscatória, irrazoável e
desproporcional, sendo que todos os documentos que ainda estavam em poder da empresa
foram corretamente apresentados.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor, in verbis:
A autuada estava obrigada a exibir os documentos solicitados pela fiscalização através
do documento intimatório (fls. 16/17), consoante disciplina o art. 33, parágrafo 2°, da
Lei n° 8.212/91.
[...]
Pela análise do Relatório Fiscal da Infração, de fls. 22/23, observa-se que a autuada, não
agiu conforme exige a lei e deixou de cumprir obrigação acessória, incorrendo na falta
apontada pelo auditor. Assim, foi correta a atitude da autoridade fiscal ao lavrar a
presente autuação.
[...]
Verifica-se, ainda, que a ocorrência da infração é incontroversa, pois a impugnante,
embora afirme não ter tido responsabilidade no fato, admite que não apresentou os
documentos solicitados pela Fiscalização, justificando que os mesmos foram furtados da
empresa.
Contudo, ainda que se considere que o contribuinte não tenha desejado descumprir os
dispositivos legais, não há como dispensá-lo de seu dever perante o Fisco, pois,
independente de sua intenção, permanece a sua responsabilidade pelas infrações
ocorridas, conforme rege o Código Tributário Nacional (CTN) - Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
Conclui-se, portanto, que a Fiscalização agiu corretamente ao autuar o contribuinte,
sendo suas justificativas pela inobservância da lei, apresentadas na defesa, incapazes de
cancelar o presente Auto de Infração.
A autuada também alega que a obtenção de Certidões Negativas de Débitos (CND)
comprovam que seus recolhimentos estavam em dia.
Contudo, a presente lavratura não se refere à falta de recolhimentos do tributo, que
caracteriza a obrigação principal do sujeito passivo, mas corresponde ao
descumprimento da obrigação acessória de apresentar ao Fisco os documentos por ele
solicitados, conforme previsto na legislação previdenciária.
De qualquer forma, registra-se que as Certidões Negativas de Débitos ou certidões com
esse efeito, via de regra, são emitidas diante da ausência de débitos constituídos ou
confessados ou, na existência destes, se estiverem parcelados ou com a exigibilidade
suspensa. Assim, a eventual obtenção de certidões dessa natureza, não impede a
fiscalização de apurar, em auditoria fiscal na empresa, contribuições não declaradas
e/ou não recolhidas pelo contribuinte e tampouco a impede de constituir os débitos
verificados e de lavrar as autuações pertinentes.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.014 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.005434/2007-97

Nesse sentido, a Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Previdenciária
(SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, deixa claro que a expedição de Certidão Negativa
de Débito (CND) não impede a fiscalização de cobrar qualquer valor considerado
devido em futura ação fiscal.
No que tange especificamente à arguição da Recorrente no sentido de que a multa
imposta ofende os princípios da proporcionalidade e do não confisco, importa esclarecer que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme preceitua o Código Tributário Nacional – CTN (art. 42, parágrafo único).
Portanto, a Autoridade Fiscal tem o dever legal de efetuar o lançamento de ofício quando
constatar irregularidade atinente ao tributo sob sua fiscalização, fazendo incidir, ainda, os
acréscimos legais cabíveis.
Especificamente quanto à alegação de que a multa aplicada ofende os princípios
da proporcionalidade e do não confisco, sendo, por conseguinte, inconstitucional, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital